Tribunal: TJDFT
Processo: 0724370-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724370-98.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: HILDA ANDRADE LIMA - ME AGRAVADO: CAPITAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, URSO BRANCO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, HELDER ASSIS FRANCELINO ARAGAO, HENRIQUE ASSIS FRANCELINO ARAGAO, SUELY NEVES DE ASSIS ARAGAO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. No caso dos autos, a Agravante limita-se a afirmar que não tem condições de arcar com as custas do processo, sem, no entanto, juntar aos autos documento hábil a comprovar a condição de hipossuficiente. Informo, ainda, que não mais prevalece a corrente jurisprudencial que entendia ser necessária simples declaração para obter o benefício, de modo que o magistrado deve examinar se realmente há hipossuficiência da parte, mediante exame dos documentos apresentadas pela parte requerente. Desse modo, nos termos dos artigos 932, §1o, e 1.017, I, do Código de Processo Civil, intime-se a Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga documentos idôneos de que não tem condições de pagar o preparo, de valor módico, sem prejuízo do sustento próprio e da família. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora